Tribunal: TCU
Processo: 043.292/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.292/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Barbosa (CPF XXX.397.578-XX); Alcides Figueira Filho (CPF XXX.098.128-XX); Alex Lanzoni (CPF XXX.092.858-XX); Alex Nogueira Garcia (CPF XXX.973.438-XX); Amâncio Cordeiro de Oliveira Barbosa (CPF XXX.288.858-XX); Ana Cláudia de Araújo (CPF XXX.822.788-XX); Ana Maria Dessoti (CPF XXX.085.108-XX); Daniela Ferreira Del Col (CPF XXX.506.348-XX); João Marcos Cestaro (CPF XXX.614.568-XX) e Marcia Fernandes de Freitas (CPF XXX.046.497-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.